Tribunal: TJDFT
Processo: 0722660-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Audiência de custódia. Prisão civil. Devedor de pensão alimentícia. Provimento.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) contra decisão que decretou a prisão civil do executado por dívida alimentar, sem a designação de audiência de custódia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é necessária a realização de audiência de custódia nos casos de prisão civil por dívida alimentar, considerando as disposições do Pacto de San José da Costa Rica e das normativas vigentes.
III. Razões de decidir
3. A audiência de custódia, prevista no art. 310 do CPP, deve ser realizada em todas as modalidades de prisão, incluindo as de natureza civil, como medida de proteção aos direitos fundamentais do preso.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e as orientações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) confirmam a obrigatoriedade da audiência de custódia em prisões civis, sem distinção entre as prisões preventivas pelo flagrante ou por determinação judicial direta, visando garantir a observância dos direitos constitucionais e evitar arbitrariedades.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXV; CPP, art. 310; Resolução CNJ no 213/2015.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl no 29303, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 06.03.2023.